Tribunal: TJSP
Processo: 1007013-02.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIDURA DE BEM IMÓVEL – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIDURA DE BEM IMÓVEL – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
Registro: 2020.0000901048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007013-02.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CÁSSIO
RENATO LOURENÇO FERREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPEÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
VOTO No 30293- JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1007013-02.2016.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: CASSIO RENATO LOURENÇO FERREIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE IPEÚNA
AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIDURA DE BEM
IMÓVEL Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor do que
60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei
no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível
ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09,
Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio
Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro.
Trata-se de ação de Ordinária, ajuizada por Cássio
Renato Lourenço Ferreira em face da Prefeitura Municipal de Ipeúna,
objetivando o reconhecimento ao direito de adquirir remanescente de
área pública, por meio do instituto da investidura, aderida ao imóvel de
sua propriedade, em razão de retração do alinhamento da Rua 14-A,
Lote 31, do Núcleo Urbano Lageado Portal dos Nobres. Postula a
procedência do pedido, ante a negativa administrativa.
Laudo Pericial (fls. 307/363).
A r. sentença de fls. 446/451, aclarada à fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
471/472, cujo relatório adoto, julgou improcedente a ação. Em razão
da sucumbência, condenou o autor a arcar com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atualizados a contar da r. sentença.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.478/496),
alegando em síntese, a necessidade de se tratar área inaproveitável
isoladamente. Aduz que a r. decisão hostilizada confronta o laudo
técnico apresentado, repisando os mesmos argumentos expendidos na
exordial.
Recurso processado e contrariado (fls. 503/504).
O
Ministério
Público
ofereceu
parecer
pelo
improvimento do recurso (fls. 507/509).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Câmara de
Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A questão em debate está afeta à competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei
Federal no 12.153/09, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados
Especiais
da
Fazenda
Pública
processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
Juizado Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação,
populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores
públicos
civis
ou
sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre
obrigações
vincendas,
para
fins
de
competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor
referido no caput deste artigo.
....
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública,
a
sua
competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento das partes, deferir quaisquer
providências cautelares e antecipatórias no
curso do processo, para evitar dano de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
ou de incerta reparação.”
Como esta ação Ordinária foi promovida após a
vigência da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu
cumprimento, pois, o autor valorou a causa em R$ 2.767,80 (dois mil,
setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), ou seja, menos
de 60 (sessenta) salários mínimos.
Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2016,
quando o salário mínimo era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
de modo que a quantia correspondente a 60 salários mínimos era de
R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
Ora, como compete à parte a estimação do valor à
causa, mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja
imediato (art. 291, do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para as ações
cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, exatamente
como é o caso concreto, então, resta apenas neste momento o
reconhecimento da inadequação do juízo eleito.
Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração
unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o
Juizado Especial da Fazenda do Estado como competência para
apreciação da matéria.
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei
12.153/09 que dispõe:
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por
até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor
desta
Lei,
a
competência
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública, atendendo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.”
Em complementação ao dispositivo federal supra, o
Provimento CSM no 2.203/2014, em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram
instalados os Juizados Especiais de Fazenda
Pública ficam designados para processamento
das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com
competência cível ou cumulativa, onde não haja
Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas
comarcas onde não haja Vara da Fazenda
Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o
julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no
12.153/2009,
exceto
quanto
às
Varas
dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca
da
Capital,
ficam
excluídas
da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de
trânsito
(multas,
pontuação,
apreensão
de
veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
créditos de natureza fiscal, inclusive as que
tramitam
no
anexo
fiscal,
e
as
ações
previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88)”
Nesse sentido, o entendimento retratado no XXXII
Encontro do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) na
Armação de Búzios/RJ:
“ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver
Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados
adjuntos instalados, as ações serão propostas
perante as Varas comuns que detêm competência
para processar os feitos de interesse da Fazenda
Pública ou perante aquelas designadas pelo
Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento
previsto na Lei 12.153/09.”
Dessa forma, o Juízo da Fazenda Pública local é,
pois, competente para processamento dos feitos da competência
disciplinada na Lei no 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda
Pública), nos termos do artigo 8o, inciso II, do Provimento CSM no
2.203/14, considerando que não há na Comarca, Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública instalada.
Assim sendo, não é caso de anular a r. decisão
recorrida, mas a competência para apreciação do recurso é das
denominadas Turmas Recursais referidas pelo artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, quais sejam, as específicas para o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
recursos nos feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto
não instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, as Turmas
Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do
Provimento CSM no 2.203/2014.

Esse entendimento desta Corte de Justiça:
DIREITO
PÚBLICO

COMPETÊNCIA

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAS

IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR

Matéria que não se enquadra nas exceções
previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09 ou
nos
Provimentos
do
Conselho
Superior
da
Magistratura no 1.768/2010, no 1.769/2010 e no
2.203/2014 Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Desnecessidade de produção de prova
pericial complexa
Competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários
mínimos Competência recursal da denominada
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF,
Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no
2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9/Fazenda
Pública
Precedentes desta Colenda Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
Recurso não conhecido, determinada a remessa
dos autos à Turma Recursal Cível ou Mista
correspondente.
(Apelação
1002903-
91.2015.8.26.0510, Relator Antonio Tadeu Ottoni, j.
28/06/2017).
COMPETÊNCIA RECURSAL
SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
Recurso interposto no bojo de procedimento
comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários
mínimos e não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial
complexa. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública que é plena, após o
decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da denominada
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF,
Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no
2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9/Fazenda
Pública

Competência
declinada,
com
determinação de remessa à Turma Recursal Cível
ou
Mista
correspondente.
(Apelação
1010151-89.2016.8.26.0602,
Relator
Spoladore
Dominguez, j. 03/05/2017).
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007013-02.2016.8.26.0510 v30293-jvl
público municipal Pretensão voltada à alteração da
base de cálculo das férias Ação proposta em
05.11.2015 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09
ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010
e 2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos. Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar
e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
com valor até sessenta salários mínimos, sendo a
competência
dos
juizados,
onde
instalados,
absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de
competência, determinando a remessa dos autos
ao Colégio Recursal de Sorocaba, competente
para apreciação do recurso.” (Apelação Cível no
1031984-03.2015.8.26.0602, Rel. Des. Ricardo
Anafe, j. 08.03.17).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
declina-se da competência, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator